Tribunal: TJSP
Processo: 0065874-83.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em ponto de comércio espúrio, em poder de 39 porções de cocaína, com peso de 21,3 gramas, 10 pedras de crack, com peso de 2,3 gramas, 07 frascos contendo 66,5 gramas de lança perfume, e 35 porções de maconha, com peso de 80,2 gramas. Notícia anônima precisa. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação

Ementa:
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em ponto de comércio espúrio, em poder de 39 porções de cocaína, com peso de 21,3 gramas, 10 pedras de crack, com peso de 2,3 gramas, 07 frascos contendo 66,5 gramas de lança perfume, e 35 porções de maconha, com peso de 80,2 gramas. Notícia anônima precisa. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Condenação mantida. Bases fixadas nos mínimos legais. Magistrada a quo que compensou reincidência e confissão, porém ambas inexistentes. Além de o réu não ter confessado os fatos, não consta dos autos condenação pretérita definitiva. Possibilidade de reconhecimento de tráfico privilegiado. Réu primário e possuidor de bons antecedentes. Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0065874-83.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
GOMES DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Daniel Gomes de Souza a 1
ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e prestação
pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a entidade social, mantendo-se,
no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065874-83.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0065874-83.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Daniel Gomes de Souza
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.436
Apelação. Tráfico de entorpecente. Réu flagrado, em ponto de
comércio espúrio, em poder de 39 porções de cocaína, com peso
de 21,3 gramas, 10 pedras de crack, com peso de 2,3 gramas, 07
frascos contendo 66,5 gramas de lança perfume, e 35 porções de
maconha, com peso de 80,2 gramas. Notícia anônima precisa.
Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de
segurança pública. Condenação mantida. Bases fixadas nos
mínimos legais. Magistrada a quo que compensou reincidência e
confissão, porém ambas inexistentes. Além de o réu não ter
confessado os fatos, não consta dos autos condenação pretérita
definitiva.
Possibilidade
de
reconhecimento
de
tráfico
privilegiado. Réu primário e possuidor de bons antecedentes.
Penas finais em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, em
regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direito. Parcial provimento ao apelo.

A MM. Juíza a quo, Dra. Fabíola Oliveira Silva,
da 27a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em sentença
datada de 04/07/2019 (fl. 138), julgou procedente a ação penal para
condenar Daniel Gomes de Souza como incurso no artigo 33, caput,
da Lei 11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa,
em regime inicial fechado.
Irresignada, a defesa interpôs o presente
recurso de apelação, pleiteando a absolvição por ausência de provas.
Alternativamente, requer a desclassificação da conduta, a redução
das penas e a determinação de regime mais favorável.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065874-83.2017.8.26.0050 -Voto no
3
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 26 de julho de 2017, por volta das 14h00, na rua São
José do Rio Preto, altura do no 34, Grajaú, nesta cidade de Comarca
de São Paulo, trazia consigo, para fins de tráfico, 39 porções de
cocaína, com peso de 21,3 gramas, 10 pedras de crack, com peso de
2,3 gramas, 07 frascos contendo 66,5 gramas de lança perfume, e 35
porções de maconha, com peso de 80,2 gramas, conforme auto de
exibição e apreensão (fls. 18/19) e laudo químico toxicológico (fls.
52/56).
Consoante
o
apurado
no
bojo
das
investigações, policiais civis, comunicados através de denúncia
anônima acerca da ocorrência de tráfico de drogas, diligenciaram ao
local dos fatos e, após breve campana, visualizaram o denunciado
parado, manuseando algo em suas mãos.
Ao efetuarem a abordagem, verificaram que
nas mãos de Daniel havia uma pequena bolsa, contendo em seu
interior as drogas apreendidas, além da importância de R$ 25,00.
O policial civil Willian Domingues, inquirido em
sede judicial, relatou ter se dirigido ao local dos fatos, em razão de
notícia anônima, onde há concentração de vários bares, lanchonete e
uma quadra de cimento. O réu foi visto em pé, perto de um poste,
entre uma parede, com alguma coisa na mão. Em abordagem,
constatou-se que no interior da bolsa havia maconha, cocaína, crack
e lança-perfume, tudo embalado individualmente. Na bolsa havia
também 25 reais. Ele não foi visto vendendo nada. Ele disse que tinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065874-83.2017.8.26.0050 -Voto no
4
começado a trabalhar ali naquele dia, mediante o pagamento de um
real por peça vendida.
No mesmo sentido, as declarações do policial
civil Brian Stiebler Couto.
Interrogado, o recorrente negou a autoria.
Esclareceu já ter sido condenado por tráfico de drogas.
A materialidade está demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão, auto de constatação provisória e laudo de
exame químico-toxicológico.
A autoria, igualmente, é inequívoca.
A despeito da insistência da combativa defesa
quanto à absolvição e à desclassificação, robustos se revelaram os
elementos produzidos em sede de contraditório, configurando, de
maneira segura, a conduta do réu dirigida ao tráfico ilícito de
entorpecentes.
Os depoimentos dos agentes de segurança,
além de proferidos em sintonia, demonstraram-se críveis, à medida
que a dinâmica dos fatos foi minuciosamente relatada, sem
contradições, e confirmadas não só pela quantidade e variedade de
entorpecente, mas, também, pelas circunstâncias do flagrante, a
notícia anônima e a importância em dinheiro apreendida.
Destarte, judiciosa a condenação, devendo ser
mantida.
Na primeira fase, em atenção ao artigo 59, do
Código Penal, as bases foram fixadas nos mínimos legais, em 5 anos
de reclusão e 500 dias-multa.
Na segunda fase, a magistrada sentenciante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065874-83.2017.8.26.0050 -Voto no
5
compensou a agravante da reincidência com a atenuante da
confissão.
Equivocou-se a juíza a quo, pois, além de não
apontar o documento através do qual concluiu pela reincidência do
réu, em análise detido dos autos, não se pode extrair a reincidência,
inexistindo condenação pretérita definitiva a ser valorada. Tem-se
apenas uma condenação pendente de julgamento (fl. 117). Ademais,
o réu não confessou os fatos.
Com efeito, diante do total equívoco quanto à
segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes e atenuantes, as
penas permanecem nos mínimos legais.
Na terceira fase, o magistrado sentenciante
entendeu não cabível a causa de diminuição, constante do artigo 33, §
4o, da Lei 11.343/06, dada a reincidência.
Entretanto,
além
de
comprovada
a
primariedade e os bons antecedentes, inexistem nos autos elementos
a evidenciar dedicação à atividade criminosa, tampouco integração à
organização criminosa, sendo imperioso o reconhecimento do redutor.
In casu, considerando a quantidade de droga
apreendida, de rigor a redução das penas à fração de dois terços,
tornando-as definitivas em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicada e
as condições pessoais favoráveis do apelante, o regime deve ser o
aberto.
No caso em apreço, presentes estão os
requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual se substitui a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0065874-83.2017.8.26.0050 -Voto no
6
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes
na prestação de serviços à comunidade, a ser arbitrada pelo juízo das
execuções criminais, e prestação pecuniária, fixada em 1 salário
mínimo, destinada a entidade social.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas de Daniel
Gomes de Souza a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa,
em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à
comunidade - a ser especificada pelo juízo das execuções - e
prestação pecuniária, fixada em um salário mínimo, destinada a
entidade social, mantendo-se, no mais, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator